Tribunal: TJBA
Processo: 0500953-93.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500953-93.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRYSTIANE LINHARES, IONEIA ILDA VERONEZE, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: DIOGO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE SUBMETE AO LIMITE CONSTITUCIONAL. OS JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM OBEDECER AO PERCENTUAL MÉDIO APLICADO PELO MERCADO À ÉPOCA DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES, PORVENTURA, COBRADOS EM EXCESSO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500953-93.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DIOGO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.